Tribunal: STF
Processo: RE 1297546
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Soldado temporário - Prescrição – Configuração – Precedentes – sentença confirmada por seus próprios fundamentos – Recurso Não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 13).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos, com efeitos infringentes, “para reconhecer o fundo do direito do autor, mas somente para fins previdenciários, desde que recolhidas as contribuições previdenciárias” (documento eletrônico 28).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput, II e IX, da mesma Carta.
    O Estado de São Paulo menciona o julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e sustenta que 
    “[a] contraprestação ofertada ao servidor auxiliar temporário possui natureza de auxílio mensal indenizatório, para custear despesas com alimentação e transporte, necessárias à execução dos serviços. Não é salário, pois o Sd PM Temporário não é assalariado, mas sim indenizado pela prestação voluntária.
    Logo, como já se disse acima, não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (págs. 7-8 do documento eletrônico 30).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “De fato as ações declaratórias puras são imprescritíveis, mas não o é o fundo do direito, vale dizer as ações de fundo condenatório prescrevem. 
    O autor, em verdade, pretendia o reconhecimento do tempo laborado como soldado temporário para todos os fins, mas com razão em parte, já que só lhe assiste direito para reconhecimento do referido período para fins previdenciários.
    Dessa forma, conheço dos embargos posto que tempestivos, dando-lhes caráter infringente, e, no mérito, dou-lhes provimento, para reconhecer o fundo do direito do autor, mas somente para fins previdenciários, desde que recolhidas as contribuições previdenciárias” (págs. 4-5 do documento eletrônico 28)
    Verifico que a controvérsia ora em análise foi examinada por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ´e menores de vinte e três anos´, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´ (art. 6º), sem a configuração de ´vínculo empregatício´ ou de ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim´, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifos no original).
    Especificamente em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias e à natureza do vínculo jurídico estabelecido entre os militares voluntários e a Administração Pública, ficou consignado, no mesmo julgamento, o que se segue:
    “No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´, não havendo que se falar em ´vínculo empregatício´ ou em ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim ´ em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º). 
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000. 
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que ´a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento´. 
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento” (pág. 17 do voto do Ministro Alexandre de Moares na ADI 4.173/DF).
    Assim, o acórdão recorrido, exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.173/DF ao reconhecer o tempo trabalhado pelo recorrido como soldado temporário para fins previdenciários.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.254.793/SP, Rel. Min. Rosa Weber, RE 1.272.831/SP, Rel. Min. Edson Fachin e ARE 1.285.898/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado pelo Estado de São Paulo, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento da ADI 4.173/DF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator